Tribunal: STF
Processo: ARE 1376590
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 13, p. 4):



    “Apelação. Estelionato. Condenação. Pleito defensivo almejando absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Amplo acervo probatório documental corroborado pelo depoimento firme e coerente prestado pela vítima e por testemunha, no sentido de que o réu aplicou um golpe mediante anúncio falso de consórcio de veículos e imóveis em rede social na internet, com vantagem ilícita no valor de R$ 17.940,00. Condenação e cálculo de pena mantidos. Recurso improvido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos art. 5º, XXXV, LIV e LVII, e 93, IX, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, assevera que o TJ/SP “proferiu um decreto condenatório sem observância dos princípios constitucionais do acesso a prestação jurisdicional, do devido processo legal e da presunção da inocência” (eDOC 15, p. 3).



    No mais, tece considerações a respeito da dosimetria da pena, buscando o abrandamento no regime inicial para o cumprimento da reprimenda, além de pleitear, subsidiariamente, o oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    O Tribunal de origem negou seguimento, em parte, ao recurso mediante aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral, inadmitindo-o, no mais, ante a incidência das Súmulas 284, 282 e 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à CF/88 (eDOC 19).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 284, 282 e 279 do STF, bem como por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tais fundamentos, limitando-se a afirmar, genericamente, que a Súmula 279 é inaplicável ao caso dos autos.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ademais, em relação ao acordo de não persecução penal, que poderia ensejar eventual concessão da ordem de habeas corpus de ofício, observo que o Tribunal de origem justificou a inviabilidade do acordo de não persecução penal não apenas por conta do entendimento de que o momento processual seria inoportuno, mas também por verificar a ausência de preenchimento dos requisitos legais necessários para o oferecimento do benefício, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma meramente reflexa. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1379460-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-06-2022- grifei) 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. Não 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente